Tribunal: TJSP
Processo: 1002221-32.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- O vício da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. "PREQUESTIONAMENTO FICTO". REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2.- O vício da contradição é caracterizado pela incongruência interna da decisão que possui elementos conflitantes e incompatíveis entre si, que não está configurado no caso concreto. 3.- Tampouco merecem acolhida os embargos declaratórios no que se refere ao prequestionamento, uma vez que se consideram incluídos no acórdão impugnado os elementos que a embargante suscitou, para tal fim ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000190447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002221-32.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de
São Bernardo do Campo, em que é embargante BCR FIDC
MULTISSETORIAL, são embargados CHIU HUI CHEN e ATELIER
DESIGN E PLANEJAMENTO DE MÓVEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Embargos de Declaração Cível no 1002221-32.2019.8.26.0564/50000
Voto no 30.614
Embargos de Declaração no 1002221-32.2019.8.26.0564/50000
Comarca :
São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível
Juiz (a) : Leonardo Fernando de Souza Almeida
Embargante: BCR FIDC MULTISSETORIAL (ré)
Embargada : CHIU HUI CHEN (autora)
Interessada: Atelier Design e Planejamento de Móveis Ltda.
Voto no 30.614
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
CARÁTER
INFRINGENTE.
DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE.
INTELIGÊNCIA
DO
ART.
1.025
DO
CPC.
“PREQUESTIONAMENTO FICTO”. REJEIÇÃO. 1.-
É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se
seu intuito é meramente infringente, e se não há no
julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022
do CPC. 2.- O vício da contradição é caracterizado
pela incongruência interna da decisão que possui
elementos conflitantes e incompatíveis entre si, que
não está configurado no caso concreto. 3.-
Tampouco merecem acolhida os embargos declaratórios no que se refere ao
prequestionamento, uma vez que se consideram
incluídos no acórdão impugnado os elementos que
a embargante suscitou, para tal fim ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por BCR FIDC MULTISSETORIAL em face de CHIU HUI CHEN
contra o acórdão de fls. 679/689, pelo qual se negou provimento ao
recurso por ele interposto.
Alega o embargante a existência de

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Embargos de Declaração Cível no 1002221-32.2019.8.26.0564/50000
Voto no 30.614
omissão no aresto e de contradições entre acórdãos da mesma relatoria.
Aduz que se trata de mero endossatário de cheques emitidos pela
embargada Chiu Hui em favor da requerida, não tendo realizado qualquer
financiamento dos móveis em debate. Reitera que é terceiro estranho à
relação jurídica em debate. Assevera que houve simples cessão de
direitos creditórios mediante endosso. Diz que já efetuou o pagamento dos
referidos cheques à empresa Indian Ebony no momento da cessão do
crédito e que eventual manutenção da decisão colegiada a obrigaria a
pagar duas vezes pelos mesmos títulos de crédito. Nega relação
contratual com a embargada. Diz que o contrato de cessão de crédito foi
firmado antes do contrato para fabricação dos móveis, comprovando a
inexistência de vínculo entre as partes. Alega que a decisão colegiada
contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros
tribunais estaduais, notadamente no que se refere à inoponibilidade de
exceções pessoais. Cita precedentes da jurisprudência a propósito.
Afirma, ainda, ser necessário o manejo destes para que se considere
prequestionada a matéria para fins de interposição de recursos
excepcionais à instância superior.
Em resposta, a embargada alega que
não há qualquer vício a ser sanado no v. acórdão ora impugnado.
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante.
Com efeito, o CPC, em seu art. 1.022,
prevê que “cabem embargos de declaração” para “esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição”, “suprir omissão” ou, ainda, “corrigir erro
material”. A nova redação, portanto, não alterou a natureza deste instituto

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Embargos de Declaração Cível no 1002221-32.2019.8.26.0564/50000
Voto no 30.614
para a integração da decisão, sendo excepcional a natureza modificativa,
isto é, infringente.
Ademais, a simples leitura das razões
dos embargos de declaração evidencia que o embargante busca, na
verdade, a reforma da decisão colegiada, o que não pode ser admitido no
âmbito restrito da presente irresignação.
Vale
ressaltar
que,
na
decisão
colegiada ora impugnada, ficou claro por qual motivo o recurso de
interposto pelo ora embargante foi improvido.
Em verdade, a intenção do embargante
é provocar a revisão do julgado.
Ocorre,
contudo,
que
os
efeitos
infringentes almejados somente são cabíveis quando consequência lógica
do saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição que
integrem a decisão embargada, hipótese não verificada no caso em
testilha.
Não bastasse isso, não se tem admitido
o reexame da causa em sede de embargos declaratórios, ainda que
referida irresignação tenha sido interposta sob a alegação de equivocada
apreciação dos fatos ou errônea aplicação do direito ao caso concreto. A
fundamentação consignada no aresto apresenta-se clara, sem qualquer
omissão ou contradição.
Ademais,
o
vício
apontado
é
caracterizado pela incongruência interna da decisão que possui elementos
conflitantes e incompatíveis entre si. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA e

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Embargos de Declaração Cível no 1002221-32.2019.8.26.0564/50000
Voto no 30.614
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, em doutrina sobre o vício da
contradição na sentença ou acórdão, enfatizam que se caracteriza “...
quando a decisão contém, em seu bojo, afirmações ou fundamentos que
estão em oposição ou que levam a resultados distintos ou inversões...” E
mais: “...a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos
existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração,
assim, quando se afirma que a decisão contraria provas ou outros
elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a
jurisprudência existente a respeito” (“Recursos e Ações Autônomas de
Impugnação”, Ed. Revista dos Tribunais”, 2a tiragem, 2008, págs.
193/194).
Ora não há qualquer contradição na
decisão prolatada.
Vale lembrar que a controvérsia ora
repisada consiste em saber se é possível discutir a causa subjacente da
emissão dos cheques, bem como se é admissível a oposição de exceção
pessoal do emitente em face da empresa cessionária do crédito.
À evidência que não se desconhece
que o endosso de cheque inviabiliza a oposição de qualquer exceção
pessoal ao possuidor de boa fé, nos termos do artigo 25 da Lei no
7.357/1985.
No entanto, observa-se que os cheques
foram emitidos em virtude da aquisição e montagem de móveis
planejados, negócio que posteriormente foi rescindido entre as partes, com
a sustação daqueles, que foram repassados à empresa ora embargante
por meio de contrato de cessão e transferência de direitos de créditos.

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Embargos de Declaração Cível no 1002221-32.2019.8.26.0564/50000
Voto no 30.614
Sobre a cessão de crédito, prevê o art.
294 do Código Civil que:
“O devedor pode opor ao cessionário as exceções
que lhe competirem, bem como as que, no
momento em que veio a ter conhecimento da
cessão, tinha contra o cedente.”.
Assim, ainda que a embargante se
intitule como terceira estranha ao contrato de compra e venda e prestação
de serviços, tomou ciência a respeito quando da cessão dos créditos
decorrentes do negócio subjacente, por meio de contrato que contém
estipulação da responsabilidade da corré cedente.
Ora, é patente a ciência inequívoca da
vinculação dos cheques ao pagamento dos móveis vendidos mas não
fabricados e instalados. Diante de tais circunstâncias, deve ser aplicado o
referido dispositivo legal, afim de que se permita a oposição das exceções
pessoais do autor à corré cessionária e, por consequente, a sujeição dela
à declaração de inexigibilidade de todos os cheques a ela cedidos.
Reitere-se que a embargante deve
assumir os riscos de sua atividade de investimento em direitos creditórios
e se voltar contra a corré cedente dos títulos vinculados a negócio
subjacente de venda e compra de móveis inadimplido pela cedente.
A embargada, enquanto consumidora,
deve receber proteção real de ressarcimento do dano já consumado
(decorrente dos cheques compensados) e, ainda, com base no mesmo
fundamento, não se sujeitar à exigibilidade dos cheques dados em
pagamento do serviço não prestado, ainda que cobrados ou em poder da
corré cessionária própria, nos termos e de acordo com as convenções do

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
5 Embargos de Declaração Cível no 1002221-32.2019.8.26.0564/50000
Voto no 30.614
contrato celebrado entre as partes.
No
que
diz
respeito
ao
prequestionamento da matéria mencionada em sua irresignação, é de se
observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os pontos
trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo examinar
apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que, de fato, foi feito.
A propósito, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado
a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.” (RSTJ 151/229).
E, “se a fundamentação da conclusão a
que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados
pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração.”
(STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU
17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já
estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor do
art. 1.025, o Código de Processo Civil adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
5 Embargos de Declaração Cível no 1002221-32.2019.8.26.0564/50000
Voto no 30.614
ou rejeitados”.
Portanto, nada há a declarar.
Posto isso, por meu voto, rejeito os
presentes embargos de declaração.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator